Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001282-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELI ANDRESSA JACOMINI - CPF: 045.637.551-17 (RECORRENTE), PATRICIA BAGATELLI OKDE - CPF: 005.943.371-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de atraso e falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora adquiriu bilhete para o trajeto Cuiabá/MT – Maceió/AL, com conexões em Goiânia/GO e Belo Horizonte/MG, sendo submetida a desvio de rota para o Rio de Janeiro, perda de conexão, realocação para Recife/PE e transporte terrestre até o destino final, com atraso superior a 10 horas e ausência de assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que enseje indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea por falhas na execução do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

4.

A alegação de evento climático como causa excludente de responsabilidade não se sustenta quando não comprovada a absoluta impossibilidade de operação aérea, especialmente quando demonstrado que o voo foi apenas temporariamente desviado e posteriormente retornou ao aeroporto de conexão.

5.

O atraso superior a 10 horas no deslocamento até o destino final, com realocação ineficaz e ausência de suporte adequado por parte da empresa, caracteriza falha na prestação do serviço e gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo diante da intensidade do abalo vivenciado, não se observando sofrimento psíquico de alta gravidade, sendo razoável a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001282-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Grazieli Andressa Jacomini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da presente ação para
CONDENAR
a requerida no pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
a título de indenização por danos morais a reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Maceió/AL, com conexões em Goiânia/GO e Belo Horizonte/MG, e embarque previsto para 11/12/2024 às 06h15. Relata que, após atraso inicial, a aeronave não conseguiu pousar em Belo Horizonte e foi desviada para o Rio de Janeiro, retornando horas depois ao destino intermediário. Sustenta que perdeu sua conexão para Maceió, sendo realocada em voo para Recife/PE e, posteriormente, transportada de van até o destino final. Menciona que, em razão disso, chegou à sua hospedagem com mais de 10 horas de atraso, enfrentando longas esperas em filas, ausência de suporte efetivo da companhia e desconforto extremo durante o trajeto terrestre. Sustenta que houve falha na prestação do serviço e pleiteia reparação por danos morais.

A reclamada sustenta que o atraso foi em decorrência de evento climático o que consistia em causa de excludente de responsabilidade.

Pois bem. restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu bilhete aéreo da empresa recorrente com destino final à cidade de Maceió/AL, tendo embarcado em Cuiabá/MT no dia 11/12/2024, com conexões em Goiânia/GO e Belo Horizonte/MG.

Comprovou-se que o voo da conexão intermediária, com chegada prevista em Belo Horizonte, foi desviado para o Rio de Janeiro, o que ocasionou perda da conexão subsequente.

A solução oferecida pela empresa consistiu inicialmente em reacomodação para Recife/PE, e, diante de novo atraso, foi imposta à autora uma viagem terrestre de aproximadamente três horas e trinta minutos até o destino final.

Em razão disso, a autora, que deveria ter chegado a Maceió às 17h40, só pôde acessar sua acomodação às 4h28 do dia seguinte, ou seja, com atraso superior a 10 (dez) horas, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

A recorrente sustenta que o evento climático constituiria causa excludente de responsabilidade, invocando o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. No entanto, a simples juntada de boletim meteorológico (METAR), que indica “pancadas de chuva” no aeroporto de Confins/MG, não se mostra suficiente para comprovar que a operação aérea estava inviabilizada.

Ao contrário, o próprio desvio da aeronave e posterior pouso em Confins revelam que a operação não era absolutamente impossível, tratando-se, portanto, de risco inerente à atividade, classificado como fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pela autora. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025